Tribunal: TJBA
Processo: 8006690-67.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006690-67.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: FRANCISCO JOSE VASCONCELOS Advogado(s):GUILHERME BARBOSA MARTINS ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ITCMD. VGBL. NATUREZA SECURITÁRIA. NÃO INTEGRAÇÃO AO ACERVO HEREDITÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO ITCMD. ERRO NA DIRPF QUE NÃO ALTERA A NATUREZA DO BENEFÍCIO. INTERESSE DE AGIR. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS PELO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Tutela de Urgência e Danos Morais nº 8006690-67.2023.8.05.0201, ajuizada por FRANCISCO JOSÉ VASCONCELOS, julgou procedentes os pedidos para anular o AIIM nº 089008.01065/22-2 (ITCMD sobre valores recebidos de VGBL, Brasilprev), cancelar protesto, suspender exigibilidade do crédito, condenar o Estado ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, custas e honorários. O ente público sustenta culpa exclusiva do autor pelo erro no preenchimento da DIRPF e ausência de defesa administrativa; subsidiariamente, requer minoração dos danos morais e aplicação do princípio da causalidade quanto aos ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se incide ITCMD sobre valores recebidos de plano VGBL por beneficiário após o falecimento do titular; (ii) estabelecer se há interesse de agir apesar da ausência de impugnação administrativa e se o erro na DIRPF afasta a ilicitude estatal; (iii) determinar a existência de dano moral pelo protesto indevido e a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais, inclusive a majoração de honorários no grau recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se que o VGBL possui natureza securitária (seguro de pessoas), não integrando a herança, nos termos do art. 794 do CC, razão pela qual não há incidência do ITCMD sobre valores pagos ao beneficiário por morte do segurado; o art. 79 da Lei 11.196/2005 reforça o pagamento direto aos beneficiários, independentemente de inventário. Afirma-se que o erro material na DIRPF (lançamento como “heranças e doações”) não transforma benefício securitário em herança/doação, devendo prevalecer a natureza jurídica do instituto (CTN, art. 110); compete ao Fisco diligenciar antes do lançamento e de medidas coercitivas. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir, pois o acesso à justiça é assegurado (CF, art. 5º, XXXV) e a resistência estatal se evidencia pela autuação, protesto e execução; o posterior reconhecimento administrativo da inexigibilidade (baixa no SIGAT e pedido de extinção da execução) não elide o interesse existente ao ajuizamento. Caracteriza-se a ilicitude estatal pela cobrança e protesto de crédito manifestamente indevido, gerando dano moral in re ipsa, notadamente diante da restrição de crédito comprovada; o valor fixado em R$ 6.000,00 observa proporcionalidade e razoabilidade. Aplica-se o princípio da sucumbência, impondo ao Estado vencido o pagamento de custas e honorários (CPC, art. 85, § 3º, I), não havendo falar em causalidade contra o autor; presente o desprovimento do apelo, majoram-se os honorários recursais (CPC, art. 85, § 11). A orientação está em consonância com a jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais reconhecendo a natureza securitária do VGBL e a não incidência do ITCMD. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Valores de VGBL pagos a beneficiário por morte do segurado têm natureza de seguro de vida, não integram a herança e não sofrem incidência de ITCMD (CC, art. 794). Erro na classificação do rendimento na DIRPF não altera a natureza securitária do VGBL nem cria fato gerador do ITCMD (CTN, art. 110). O interesse de agir independe de esgotamento da via administrativa quando há autuação, protesto e execução fiscal (CF, art. 5º, XXXV). O protesto indevido de crédito tributário inexistente configura dano moral in re ipsa. Sendo o Estado sucumbente, arca com custas e honorários, com majoração recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 5º, V e X; art. 155, I. CC/2002, art. 794. CTN, art. 110 (e referência ao art. 116, parágrafo único, no precedente citado). Lei 11.196/2005, art. 79. CPC, art. 85, § 3º, I, e § 11. Circular SUSEP nº 339/2007. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.961.488/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 16.11.2021, DJe 17.11.2021. TJ-MG, Apelação Cível nº 5218678-16.2022.8.13.0024, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, 1ª Câmara Cível, j. 12.11.2024, pub. 18.11.2024. TJ-AL, Apelação Cível nº 0729779-95.2018.8.02.0001, Rel. Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, 2ª Câmara Cível, j. 09.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006690-67.2023.8.05.0201, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada FRANCISCO JOSE VASCONCELOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora